Tribunal: TJSP
Processo: 1070619-41.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE GARAGEM – AÇÃO DECLARATAÓRIA. Honorários sucumbenciais. Nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, deve o Juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE GARAGEM – AÇÃO DECLARATAÓRIA. Honorários sucumbenciais. Nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, deve o Juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza/importância da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo profissional contratado. Exegese do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Hipótese na qual foram fixados honorários sucumbenciais em 10% ( dez por cento ) sobre o valor atribuído à causa ( R$ 1.000,00 – mil reais ), que resulta no montante total de R$ 100,00 ( cem reais ). Majoração. Admissibilidade. Improcedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos patronos do condomínio provido para majorar o valor devido a título de honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070619-41.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILBERTO
ALUIZIO JOSE BRUSCHI e GILBERTO GOMES BRUSCHI, é apelado MARIA
MAFALDA ORTALI FORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070619-41.2014.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1070619-41.2014.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
33a Vara Cível.
Processo no 1070619-41.2014.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Douglas Iecco Ravacci.
Apelante ( s ): Gilberto Aluízio José Bruschi e outro.
Apelado ( s ): Maria Mafalda Ortali Forte.
Interessado ( s): Condomínio Edifício São Francisco.
VOTO No 48.762/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
PRESERVAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE GARAGEM –
AÇÃO DECLARATAÓRIA. Honorários sucumbenciais. Nas
causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, deve o Juiz fixar o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza/importância da causa e o trabalho efetivamente realizado
pelo profissional contratado. Exegese do artigo 85, parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil. Hipótese na qual foram fixados
honorários sucumbenciais em 10% ( dez por cento ) sobre o valor
atribuído à causa ( R$ 1.000,00 – mil reais ), que resulta no
montante total de R$ 100,00 ( cem reais ). Majoração.
Admissibilidade.
Improcedência.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso de apelação dos patronos do condomínio
provido para majorar o valor devido a título de honorários
sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se
declaratória,
denominada “ação de preservação de direitos de uso de garagem em
edifício condominial” movida por Maria Mafalda Ortali Forte
contra Condomínio Edifício São Francisco, sustentando a primeira
nomeada ser proprietária de uma unidade autônoma situada no
condomínio requerido, e que a metragem relativa à sua vaga de
garagem pode acomodar 02 ( dois ) veículos automotores, sem
causar infortúnio ao demais condôminos, permitindo a regular
circulação de pessoas. Explica que a utilização da vaga para
acomodação de dois veículos ocorre apenas de forma esporádica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070619-41.2014.8.26.0100 -Voto no
3
quando recebe a visita de seus filhos e netos, todavia tem o
demandado buscado impedir a utilização da garagem para dois
veículos, sob a ameaça de impor multas. Busca a procedência da
demanda. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais ).
Deferida a prova pericial ( folha
158 ), veio aos autos o parecer de folhas 273/290, seguido de
manifestação das partes ( folhas 293/296 e 299 ).
A respeitável sentença de folha
310 usque 312, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência,
impôs à parte autora o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados
em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa.
Inconformados,
recorrem
os
advogados do condomínio requerido ( Gilberto Gomes Brushi e
Gilberto Aluízio José Bruschi ), pretendendo a parcial reforma do
Julgado. Alega, em estreita súmula, ser equivocada a respeitável
sentença ao arbitrar honorários sucumbenciais em 10% ( dez por
cento ) do valor da causa, que atinge o singelo valor de R$ 100,00 (
cem reais ), insuficiente para remunerar dignamente o trabalho
realizado. Requer o acolhimento do apelo, com a majoração dos
honorários sucumbenciais.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 327/328 ), regularmente processado e sem
resposta ( certidão de folha 336 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
A respeitável sentença merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070619-41.2014.8.26.0100 -Voto no
4
pequeno reparo, apenas no tocante ao valor da verba arbitrada a
título de honorários sucumbenciais.
Como cediço, tal condenação
constitui um dos consectários legais da sucumbência, e sua fixação
deve ser feita com base no disposto no disposto no Código de
Processo Civil, sobretudo nos elementos descritos no artigo 85 desse
diploma, que aponta os critérios a serem sopesados pelo julgador em
sua decisão.
No presente caso, em que não
houve condenação, incide o parágrafo 8o do supracitado dispositivo
legal, que prevê a fixação da verba honorária mediante apreciação
equitativa do juiz de acordo com o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço e a natureza da importância da causa.
Nesse sentido os julgados recentes
proferidos por esta Câmara Julgadora, a seguir ementado, “in
verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Omissão quanto ao art. 85, §8o, do CPC. Reconhecimento.
Necessária majoração da verba honorária. Valor irrisório.
Arbitramento
por
equidade.
Embargos
parcialmente
acolhido”
(
Embargos
de
declaração
no
1057780-08.2019.8.26.0100 – Rel. Des. Hugo Crepaldi – 25a
Câmara de Direito Privado – Julgado em 17.06.2020 ).
“APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA. Pedido
da beneficiária do seguro deixado pelo falecimento de sua
genitora.
Procedência
da ação. Recurso visando a
modificação da verba honorária sucumbencial da patrona da
autora. Arbitramento da verba honorária, por equidade, em
R$ 2.500,00, com fundamento na aplicação analógica no art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade.
Apelação
desprovida”.
(
TJSP
–
Apelação
no
1014694-24.2018.8.26.0002 – Rel. Des. Cláudio Hamilton –
25a Câmara de Direito Privado – Julgado em 27.05.2020 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070619-41.2014.8.26.0100 -Voto no
5
Na hipótese, o pedido formulado
na inicial foi julgado improcedente, sendo carreado à parte vencida o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
sucumbenciais fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa ( R$ 1.000,00 – mil reais ), o que atinge o irrisório valor de R$
100,00 ( cem reais ).
Não se olvida, também, que
embora o caso em tela não se trate de causa de grande complexidade,
deve sempre o juiz respeitar o trabalho desenvolvido, bem como os
padrões de dignidade profissional do advogado que atuou no feito,
não se autorizando o arbitramento que fixe em valor aviltante os
honorários sucumbenciais.
E ainda: além da análise dos
autos para a defesa apresentada às folhas 64/76, o feito ensejou a
realização de prova técnica ( laudo de folhas 273/290 ), sobre o qual
se manifestou o condomínio demandado por meio dos profissionais
ora recorrentes ( folha 299 ). Ainda, ocorreram outras manifestações
e a propositura do presente recurso.
Dessa
forma,
observadas
as
peculiaridades do caso concreto, deve se adequar o valor
determinado em primeira instância, sendo os honorários fixados em
R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais ), montante que se coaduna com
a natureza da causa em questão.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso dos advogados do condomínio requerido para majorar a
verba honorária sucumbencial, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR